Tribunal: TJDFT
Processo: 0727049-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0727049-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) COSLY TOUSSAINT AGRAVADO(S) ITAÚ UNIBANCO S.A. RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cosly Toussaint contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Cível do Paranoá que, nos autos da ação de conhecimento por ele ajuizada contra Itaú Unibanco S.A. (processo n. 0702235-05.2020.8.07.0008), indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela autora, ora agravante, que pretendia “a consignação em pagamento dos valores que entende corretos para fins de revisão do contrato celebrado, bem assim objetiva que a parte ré se abstenha de promover a cobrança da dívida por quaisquer meios”. Em suas razões recursais (ID 18183310), o agravante aduz, em suma, que o contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes conteria disposições abusivas. Anota que, “mediante apoio e orientação de profissional especializado pôde ser verificado a acentuada desproporção no que fora pactuado. Constataram-se práticas corriqueiramente utilizadas pelas instituições financeiras, valendo-se da vulnerabilidade do consumidor ante a necessidade do crédito, além do próprio caráter adesivo de seus contratos”. Discorre sobre a função social dos contratos. Entende cabível, na espécie, a consignação judicial das parcelas contratuais em valor que reputa “incontroverso”. Assinala que estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que autorizaria a antecipação da tutela recursal com a finalidade de mantê-lo na posse do veículo, autorizar a consignação judicial das parcelas contratuais, bem como determinar que a parte agravada se abstenha de inscrever seu nome em cadastros de devedores. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, nos termos anteriormente declinados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes tais requisitos. Explica-se. Isso porque, a princípio, a revisão judicial de disposições contratuais, além de excepcional, é medida e que depende de ampla instrução probatória e, ainda, de respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que se revela incabível nessa fase inicial do procedimento Aliás, na esteira do enunciado n. 380 da Súmula do c. STJ, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, ora agravante, o que obsta, neste momento, a concessão da tutela provisória pretendida, no sentido de autorizar que ele efetue a consignação, em Juízo, das prestações contratuais e de obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Por sua vez, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, consigne-se que a simples menção abstrata a dificuldades econômico-financeiras para a honra das prestações contratuais, que foram livremente pactuadas, sem outros desdobramentos, não se afigura suficiente à concessão da tutela provisória pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso e sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise, o debate ora incitado será analisado com a cautela necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora